Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715695-67.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: SIDNEY AMORIM DOS SANTOS DESPACHO Banco Santander (Brasil) S.A. formulou pedido de alteração do polo passivo da demanda, para que nele conste o peticionante, em razão da incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (ID 21974011). Intimado o recorrido para se manifestar (ID 22135525), este confirmou que teve ciência da petição dos documentos de ID 21974011, e requereu o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 22385561). Conforme despacho de ID 22466478, concedi ao peticionante Banco Santander (Brasil) S.A. o prazo de 10 dias, para que promovesse a juntada dos documentos comprobatórios do arquivamento e da publicação dos atos da incorporação, nos termos do artigo 227, § 3o, da Lei no 6.404/1976, bem como para que comprovasse o implemento da condição suspensiva de homologação da operação societária pelo Banco Central do Brasil, prevista na Ata de Assembleia do Banco Santander (Brasil) S.A. O prazo foi prorrogado por mais 15 dias, a fim de que fossem juntados os documentos referentes à incorporação (ID 22940691). Contudo, em nova petição de ID 23532825, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. reconheceu que dispõe apenas e tão somente de publicações de assembleias que aprovaram a referida incorporação. Isso porque o arquivamento dos atos, perante a Junta Comercial, ocorrerá somente após a homologação do processo, nos termos da Resolução CNM 4.122/12 (processo ainda em análise). Impõe-se reconhecer, portanto, que ainda não ocorreu a efetiva incorporação aludida na petição de ID 21974011. Desse modo, nada a prover em relação ao pedido de alteração do polo passivo da demanda. Em atenção ao despacho de ID 22007183, devolvam-se os autos à Presidência, para o regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator